Tribunal: TJPA
Processo: 0863409-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863409-51.2022.8.14.0301

APELANTE: LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional E Administrativo. Apelação Cível. Morte De Detento Sob Custódia. Dever De Proteção. Responsabilidade Civil Do Estado Reconhecida Em Ação Anterior. Indenização Por Danos Materiais Na Forma De Pensão Mensal.
Recurso Parcialmente Provido.

I- Caso em exame

1- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em razão da morte de detento sob custódia do Estado do Pará.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se a Apelante, faz jus à indenização por danos
materiais
em razão do óbito de seu companheiro, ocorrida no presídio em que se encontrava cumprindo pena.

III- Razões de decidir

3-
O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, por inexistir comprovação de sua responsabilidade civil. Contudo, referida questão não merece discussão na presente ação, uma vez que a Apelante, em conjunto com a genitora do
de cujus,
ajuizou ação anterior (processo nº 0807933-38.2016.8.14.0301) em que requereu apenas danos morais, tendo o Acórdão da lavra desta Egrégia 1ª Turma, sob a relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, mantido o reconhecimento da existência de responsabilidade objetiva do Estado pelo óbito de seu custodiado, bem como, dado provimento à apelação da parte autora, ora Apelante para
arbitrar o valor do da
no
moral

em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte, reformando, dessa forma, parcialmente aquela sentença.

4-
Registro que os presentes autos deixaram de ser encaminhados ao Gabinete da Desa Celia Regina, uma vez que o processo que estava sob sua condução já se encontra julgado e devolvido à origem, pelo que não há como se determinar a reunião dos processos, a teor da súmula 235 do STJ.

5-
Restou reconhecido que naqueles autos, que o ex-detento, foi assassinado por outro detento, em 26/09/2016, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I, em Santa Izabel/PA, tendo como causa da morte “hemorragia interna e externa, devido a ferimentos no coração, pulmões e vasos sanguíneos cervicais, devido ação pérfuro-contundente e pérfuro-cortante”, conforme se extrai do laudo pericial. Assim, resta a discussão no presente feito apenas quanto aos danos materiais pretendidos na forma de pensionamento da companheira, ora Apelante.

6-É cediço que
a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo
de cujus
, presumindo-se a existência de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

7-
No caso concreto, destaca-se que a condição de companheira do
de cujus
resta registrada na certidão de óbito (Id 19573378 - Pág. 1), cuja declarante foi a genitora do ex-detento. Outrossim, mostra-se desnecessário adentrar na seara da legitimidade da Apelante para requerer o direito ao pensionamento, diante do reconhecimento de seu direito
aos danos morais
decorrentes do óbito do ex-detento nos autos da ação anteriormente ajuizada
em conjunto com a genitora do
de cujus,
processo nº 0807933-38.2016.8.14.0301.

8-Nesse contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal à companheira do falecido.

9-
Assim, mostra-se devida a pensão mensal limitada a 2/3 de salário-mínimo,
tendo em vista a idade da Apelada de 32 (trinta e dois) anos, de modo que
é ca
paz de exercer atividade laboral. Ressalta-se que a mencionada pens
ã
o deve ser recebida at
é
a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a, devendo ser respeitada a prescri
çã
o quinquenal.

IV- Dispositivo

10-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
.

__________________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, J. 17/10/2018, DJe de 23/10/2018; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, J. 26/02/2024, PRIMEIRA TURMA, Pub 29/02/2024;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034440320148140061 18584690, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, J. 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público ; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Rel. Luizia Nadja Guimarães Nascimento, J. 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público; TJPA.
Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. J. 25/11/2021; TJPA.
Processo nº
0810557-29.2019.8.14.0051.
1ª Turma de Direito Público. Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. J. 31/01/2021; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público ;
TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2018-03-05, P. 07/03/2018;
TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5120555-10.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Rel. Desa AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 9ª Câmara Cível; TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – J. 04/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 de maio de 2025. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de
Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (processo nº 0863409-51.2022.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“No que concerne ao pedido de dano material, não há juntada nos autos de nenhum documento comprobatório de despesas tida pela parte autora ou de que o seu falecido companheiro exercesse alguma atividade profissional antes de adentrar ao sistema penal.

(...)

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, ante a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Em suas razões recursais,
a Apelante alega ter
direito aos danos materiais, eis que, a conduta do Apelado fora gravíssima ao não observar e fiscalizar as condições dignas para com a guarda e saúde do reeducando. Ressalta que por todo o período, o
de cujus
foi um preso exemplar, trabalhador e um excelente companheiro.

Sustenta que do atestado de óbito se verifica que o detento à época do óbito, tinha 28 (vinte e oito) anos de idade, ou seja, idade laboral produtiva, sendo que este contribuía financeiramente para a mantença de sua família, no caso, a sua companheira, ora Apelante.

Argumenta que o
de cujus
era o verdadeiro responsável e agora, com sua morte, sua companheira está à beira da miséria, não possuindo condições suficientes de manter a sua subsistência e ainda que consiga um trabalho, a Apelante, por não ter formação, submeter-se-á a trabalhos de menor complexidade, onde também receberá menos, não sendo possível sustentar uma casa ganhando apenas um salário
mínimo por mês.

Ao final, requer a reforma da sentença e para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pagamento de 1 salário mínimo mensal vigente desde a época do falecimento até a data em que o
de cujus
completaria 75 anos.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta a inexistência de nexo causal entre eventual omissão estatal e a inexistência de dano material indenizável.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se a Apelante, faz jus à indenização por danos materiais em razão do óbito de seu companheiro, ocorrida no presídio em que se encontrava cumprindo pena.

Da inicial, observa-se que o pedido se restringe à condenação do Estado do Pará
ao pagamento de indenização da quantia correspondente a R$ 797.496,00 (setecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e noventa e seis reais) a título de dano material, acrescido de juros de mora e correção desde a época do sinistro, valor este que, nos cálculos da Apelante, seria referente à
pensão de 1 (um) salário mínimo mensal vigente desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, por inexistir comprovação de sua responsabilidade civil.

Contudo, referida questão não merece discussão na presente ação, uma vez que a Apelante, em conjunto com a genitora do
de cujus,
ajuizou ação anterior (processo nº 0807933-38.2016.8.14.0301) em que requereu apenas danos morais, tendo o Acórdão da lavra desta Egrégia 1ª Turma, sob a relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, mantido o reconhecimento da existência de responsabilidade objetiva do Estado pelo óbito de seu custodiado, bem como, dado provimento à apelação da parte autora, ora Apelante para
arbitrar o valor do da
no
moral

em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte, reformando, dessa forma, parcialmente aquela sentença.

Registro que os presentes autos deixaram de ser encaminhados ao Gabinete da Desa Celia Regina, uma vez que o processo que estava sob sua condução já se encontra julgado e devolvido à origem, pelo que não há como se determinar a reunião dos processos, a teor da súmula 235 do STJ,
in verbis
:

Súm. 235-STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado

Para esclarecimento acerca dos fatos, informo que restou reconhecido que naqueles autos, que o ex-detento, foi assassinado por outro detento, em 26/09/2016, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I, em Santa Izabel/PA, tendo como causa da morte “hemorragia interna e externa, devido a ferimentos no coração, pulmões e vasos sanguíneos cervicais, devido ação pérfuro-contundente e pérfuro-cortante”, conforme se extrai do laudo pericial.

Assim, resta a discussão no presente feito apenas quanto aos danos materiais pretendidos na forma de pensionamento da companheira, ora Apelante.

É cediço que
a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo
de cujus
, presumindo-se a existência de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Neste sentido transcreve-se os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...).
PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO
. (...)

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda
.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. (...)

2.
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024 – grifei)

No mesmo sentido, importa destacar os julgados deste Tribunal de Justiça reconhecendo o direito ao pensionamento aos dependentes do falecido, integrante de família de baixa renda:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. MORTE DE DETENTO DURANTE TRANSPORTE PARA COMARCA JUDICIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (...)

7.
Com relação ao pensionamento, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica. Manutenção do Parâmetro do pensionamento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 a
nos. Precedentes consolidados pelo STJ e pelos tribunais pátrios;

8. Sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais; (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034440320148140061 18584690, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. " (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONA
L. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS
MORAIS
REFLEXOS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS.
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

6.
Cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos pais de custodiado no sistema prisional,
morto
em razão da omissão estatal, considerando a obrigação legal de prestação alimentícia, recíproca entre pais e filhos, pois o encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, especialmente tratando-se de família de baixa renda, sempre existindo a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família após sua soltura
.

7. Necessidade de adequação da sentença em relação aos parâmetros de cálculo do pensionamento, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.(...)

(TJPA. Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Julgado em 25/11/2021)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE
DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INCOLUMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
5º
,
XLIX
, DA
CR/88
. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. CULPA "IN VIGILANDO". INDENIZAÇÃO DEVIDA.
PENSIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE.

DANOS
MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (...)
Com relação ao assunto, para que haja o pensionamento, tratando-se de família de baixa renda, não surge necessária a comprovação da dependência econômica entre a autora, ora apelada, e o falecido, seu filho, pois é assente que esse requisito goza de presunção legal(...).

(TJPA.
Processo nº 0810557-29.2019.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 31/01/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITORA E IRMÃOS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES.
DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar. 2. O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso. 3. Cediço que a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva. 4. Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral. 5.
No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida.
Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica. 6.
Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público -
grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA
COMPANHEIRA
.
MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2.
O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado
; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07 - grifei)

No caso concreto, destaca-se que a condição de companheira do
de cujus
resta registrada na certidão de óbito (Id 19573378 - Pág. 1), cuja declarante foi a genitora do ex-detento. Outrossim, mostra-se desnecessário adentrar na seara da legitimidade da Apelante para requerer o direito ao pensionamento, diante do reconhecimento de seu direito
aos danos morais
decorrentes do óbito do ex-detento nos autos da ação anteriormente ajuizada
em conjunto com a genitora do
de cujus,
processo nº 0807933-38.2016.8.14.0301.

Nesse contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal à companheira do falecido. Neste sentido:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OVERDOSE DE COCAÍNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
DANOS MATERIAIS. PENSÃO
. MULTA. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. (...). II.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, no caso de morte de detento, é devida pensão mensal em favor da
companheira supérstite da vítima
, porquanto perdeu a oportunidade de contar com o respectivo auxílio para seu sustento, ressaltando-se que, ainda que não haja comprovação da atividade laborativa remunerada do de cujus, deve prevalecer a presunção de dependência econômica
. III. Em relação ao valor devido a título de pensão por morte, conforme entendimento jurisprudencial unânime, deve ser arbitrado de acordo com a renda mensal efetiva da vítima e, na falta da comprovação desta, deve ser arbitrada em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo. Quanto ao termo final, deverá ser paga a referida pensão até a data em que o de cujus atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. IV. Importante ressaltar que o pensionamento mensal objeto da presente ação indenizatória não se confunde com a pensão previdenciária por morte, uma vez que têm origens diversas, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segunda deriva de contribuição à Previdência Social, portanto, de natureza legal, de maneira que não se vislumbra a aplicação do art. 77, inciso V, ?c?, 4, da Lei nº 13 .135/2015. V. (...).. VIII. O dano moral na espécie é in re ipsa, sendo que a fixação do quantum da indenização deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a minoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), adequado para a hipótese em apreço. IX . Mesmo com a reforma parcial do édito sentencial, deve ser mantida a sucumbência recíproca dos litigantes, todavia, por se tratar de sentença ilíquida, a verba honorária será arbitrada por ocasião da liquidação da sentença, consoante o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. X. Descabidos os honorários recursais, em razão do parcial provimento do recurso apelatório. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5120555-10.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ - grifei)

Quanto ao montante fixado a título de dano material, este deverá observar o limite de 2/3 (dois terços) de salário-mínimo para o valor da pensão, considerando que parte da renda do de cujus se destinava ao seu próprio sustento. A exemplo, destaco precedentes desta Turma Julgadora:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL.
PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. (...) 8. No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de danos materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que,
reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima
, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;

9.
Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente
à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

10. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 - grifei)

Assim, mostra-se devida a pensão mensal limitada a 2/3 de salário-mínimo,
tendo em vista a sua idade de 32 (trinta e dois) anos, de modo que
é ca
paz de exercer atividade laboral. Ressalta-se que a mencionada pens
ã
o deve ser recebida at
é
a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a, devendo ser respeitada a prescri
çã
o quinquenal.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais consistente no pensionamento mensal em
2/3 de salário-mínimo, devendo a
pens
ã
o deve ser recebida at
é
a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, observando-se a prescri
çã
o quinquenal
, nos termos da fundamentação.

Por fim, diante do provimento parcial da apelação, com a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo os honorários advocatícios serem fixados em sede de liquidação do julgado.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025